Tribunal: STF
Processo: HC 191276
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-15
Data de publicação: 2020-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por Raphael Abissi Bichara Abi Rezik, em favor de José Carlos Bolliger Nogueira Filho, contra decisão monocrática proferida por Ministro do STJ, nos autos do HC 608.277/SP.
    Colho da decisão impugnada:
    “Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em face de decisão do Tribunal de origem que indeferiu a liminar no writ de origem. 
    Consta dos autos que o paciente cumpre pena de 7 anos de reclusão, em regime fechado, previsto o término de cumprimento para outubro de 2026. 
    No presente writ, o impetrante sustenta que o paciente possui 59 anos de idade, cumpre pena em regime semiaberto, tem bom comportamento carcerário e foi condenado por crimes praticados sem violência ou grave ameaça à pessoa, bem como integra o grupo de risco da doença Covid-19, previsto na Recomendação 62 do CNJ. 
    Alega que é acometido por problemas no ombro direito e no punho, tendo sido submetido à cirurgia para raspagem e retirada de um CARCINOMA do punho direito (câncer que se inicia em tecidos epiteliais, como a pele ou mucosas) e possui graves problemas de ordem gastrointestinal, sofrendo de DISFAGIA (dificuldade de deglutição, necessitando com freqüência de dieta líquida); GASTRITE CRÔNICA, com Infiltrado Inflamatório Crônica, ESOFAGITE, sendo acometido de freqüentes infecções intestinais, e uma série de problemas graves de saúde de ordem psicológica, tais como Síndrome do Pânico e Ansiedade, cujos medicamentos produzem efeitos colaterais como zonzeira, tontura e náuseas - fl. 6. 
    Requer a concessão da ordem para a progressão antecipada ao regime aberto ou a concessão de prisão domiciliar. (eDOC 8)
    No STJ, o habeas corpus foi indeferido liminarmente.
    Nesta Corte, a defesa reitera os pedidos formulados naquele Tribunal.
    É o relatório.
    Decido.
    Inicialmente, registro que o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo colegiado do Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em supressão de instância.
    É que, ausente pronunciamento colegiado naquele Tribunal, não houve lá esgotamento da instância. Sem o esgotamento da instância, a análise por esta Corte resulta em sua supressão. Cito precedentes:
    Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus que impugna decisão monocrática de mérito proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. Ausência de pronunciamento colegiado. Necessidade de interposição de agravo regimental. 3. Superação do óbice possível apenas nos casos de flagrante ilegalidade. Não ocorrência no caso concreto. 4. Agravo não provido. (AgR no HC 184.614, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.6.2020)
    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior. Supressão de instância. Não há manifesta ilegalidade no caso concreto a autorizar a concessão da ordem. 3. Abrandamento de regime e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Impossibilidade. Reincidência inespecífica. Irrelevância ao caso concreto. 4. Fixação de regime mais gravoso e negativa de substituição da pena corporal devidamente fundamentadas. 5 Agravo improvido”. (AgR no HC 180.489, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.4.2020) 
    É bem verdade que, em casos de manifesta e grave ilegalidade, tais entendimentos podem ser flexibilizados, inclusive por meio da concessão da ordem de ofício, o que não é o caso dos autos.
    Observe-se o teor do ato impugnado:
    Na hipótese, a decisão do Tribunal de origem que indeferiu a liminar teve a seguinte fundamentação (fls. 285/286): 
    […]
    Com efeito, a r. decisão não se mostra ilegal ou teratológica (cf. fls. 293/295). Ao contrário, a autoridade acoimada coatora sustentou com critério o indeferimento da benesse pretendida, tendo apontado que “o apenado não apresenta qualquer das comorbidades que justificariam sua colocação em prisão domiciliar em razão do COVID-19”. 
    Ademais, a longa documentação acostada pelo impetrante bem demonstra que o paciente recebe atendimento médico em inúmeras oportunidades, não estando desassistido. 
    […]
    Desse modo, em relação à Recomendação n. 62 do CNJ, que enseja juízo de reavaliação dos benefícios no cumprimento da pena e não conteúdo vinculante quantos às orientações, o juízo da execução destacou que o apenado não apresenta qualquer das comorbidades que justificariam sua colocação em prisão domiciliar em razão do COVID-19 e não há registro de casos do COVID-19 no estabelecimento prisional no qual o sentenciado cumpre pena, de modo que não se verifica constrangimento ilegal a ensejar a mitigação do enunciado da Súmula 691 do STF. 
    Com efeito, a concessão de prisão domiciliar visando a manutenção da saúde das pessoas privadas de liberdade depende da análise do real estado de saúde do preso e das condições do estabelecimento prisional, não servindo como salvo conduto indiscriminado a todos os integrantes de grupos de risco. (eDOC 8)
    No ponto, o Plenário do STF na ADPF 347, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, negou referendo à medida liminar por ele concedida, nos termos do voto do Ministro Alexandre de Moraes. 
    Dessa forma, a análise da necessidade da prisão domiciliar deverá ser feita caso a caso segundo a Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, como já foi feita pelo Tribunal de Justiça. Precedente:
    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Direito Processual Penal. 3. Estupro de vulnerável. 4. Habeas corpus impetrado para a concessão de prisão domiciliar em razão de paciente idoso e pertencente ao grupo de risco da COVID-19. Impossibilidade. O Plenário do STF na ADPF 347, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, negou referendo à medida liminar quanto à matéria de fundo, nos termos do voto do Ministro Alexandre de Moraes. Dessa forma, a análise deverá ser feita caso a caso, segundo a Recomendação 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça. Precedentes. 5. Inexistência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental desprovido”. (AgR no HC 187.654, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.9.2020)
    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)
    Publique-se. 
    Brasília, 15 de setembro de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente